Tribunal: TJMT
Processo: 1025065-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025065-93.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMANUEL BERNARDES - CPF: 347.570.238-04 (APELANTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), TEREZINHA IVONETE LENKE SAMPAIO (APELADO), IGOR GABRIEL RIBEIRO NEGRAO - CPF: 056.169.431-18 (ADVOGADO), EMANUEL BERNARDES - CPF: 347.570.238-04 (APELADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), HUMBERTO TAVARES RAMOS - CPF: 654.649.581-34 (APELANTE), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), ANDRIELLY POLITA BATISTA - CPF: 038.013.751-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AJUIZAMENTO CONTRA UM DOS REQUERIDOS. CONVIVENTES EM UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA. CONTESTAÇÃO OFERECIDA POR AMBOS. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. COMPOSSE. ART. 73, §2o, DO CPC. REGULARIDADE NA INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. UM DOS REQUERIDOS QUE CONSTITUI NOVO PATRONO. ACORDO ENTRE ESTE REQUERIDO E O AUTOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO OUTRO CONJUGE. NULIDADE NA HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1- Nos termos do art. 73, §2o, do CPC,
“Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado”.

2- O STJ já enfrentou caso análogo e bem destacou que “
não se trata de mera substituição de parte, mas sim de litisconsórcio passivo necessário, no qual o acréscimo no pólo passivo decorre de lei, e não da vontade das partes. Nesse ponto, registre-se que a ausência de citação do cônjuge, seria hipótese de nulidade processual, ensejando a desconstituição das decisões que eventualmente tivessem sido proferidas
”

(STJ - AREsp: 433441 SP 2013/0378259-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 30/03/2015)
.

3- Justo o retorno dos autos, com a anulação do acordo, pois um dos requeridos dispôs do direito objeto da lide, qual seja a posse do imóvel em questão, sem qualquer anuência do seu então convivente e litisconsorte necessário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025065-93.2020.8.11.0002

APELANTE: HUMBERTO TAVARES RAMOS

APELADO: TEREZINHA IVONETE LENKE SAMPAIO e EMANUEL BERNARDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HUMBERTO TAVARES RAMOS
contra sentença proferida em autos de Ação de reintegração de posse com perdas e danos e pedido de liminar no 1025065-93.2020.8.11.0002, 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada contra
TEREZINHA IVONETE LENKE SAMPAIO,
que se julgou homologou acordo, fazendo sentença com resolução de mérito.

A
lude o apelante que “
para que a sentença homologatória proferida alcance seus efeitos o senhor Humberto Tavares também detentor de direitos do imóvel objeto em litígio, deve integrar o processo na condição de litisconsorte passivo necessário. Tendo o Apelante juntado toda a documentação necessária para a sua habilitação dentro dos prazos fixados em lei, tratava-se apenas de mera formalidade devendo ser exercida pelo Juízo de origem. O que não ocorreu. O que torna os efeitos da decisão ineficazes em relação ao Apelante
”.

Defende que, “
Como bons operadores do direito e de conhecimento de toda a classe, que aos patronos contratados com honorários firmados que não participam do negócio pactuado por homologação judicial, figuram como estranho a transação, pois sem a sua aquiescência, não projeta qualquer efeito sobre os honorários acordados
”.

Elucida que, “
apesar da posse ser um direito pessoal, o fato jurídico em analise reveste-se de circunstancias peculiares, pois da forma consubstanciada para a transmissão possessória, de forma unilateral, deve ser sopesada em três aspectos a saber: 1o - não ter sido constituída exclusivamente pela excompanheira, cessionária do direito para que seja desconsiderada a integração no polo passivo do ex-convivente; 2o - Por fazer parte do negócio um bem, que garantiu o negócio, advindo de herança de família ao requerido. Em conformidade com o artigo 1.659, inciso I, Código civil; 3o - Pelo aviltamento do valor celebrado, com a consequente perda do objeto da ação, causando prejuízos a própria parte pactuante, e também pela inobservância dos honorários advocatícios devidos ao patrono revogado
”.

Argumenta que “
Não há dúvida que o Apelante HUMBERTO TAVARES compõe o polo passivo da lide, por ter justo título do imóvel objeto da presente ação de reintegração de posse, e por ser possuidor do bem que garantiu negócio jurídico firmado verbalmente, entregando o único bem imóvel de sua propriedade, comprovado pelo contrato acostado no ID-50076695, consoante seu ingresso desde os primórdios desta ação, a qual não se encontra ainda saneada
”.

Narra que se trata “
de um fato em que a moradia do Apelante, está sendo alienada de forma ilícita, sem o seu consentimento, correndo o risco de uma decisão judicial lhe tirar seu único bem imóvel trivial à qualquer tempo e momento, conferindo assim grave risco de perecimento do resultado útil do processo, bem como prejuízo irreversível ao Apelante
”.

Em suma, pede o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, retornando-se o feito para devido prosseguimento (ìd. 142692230).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 142692232).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HUMBERTO TAVARES RAMOS
contra sentença proferida em autos de Ação de reintegração de posse com perdas e danos e pedido de liminar no 1025065-93.2020.8.11.0002, 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada contra
TEREZINHA IVONETE LENKE SAMPAIO,
que se julgou homologou acordo, fazendo sentença com resolução de mérito.

O objeto dos autos é o imóvel localizado na RUA DOS AFONSOS, LOTE 14.A, QUADRA 19, JD. OURO VERDE BAIRRO CANELAS – VÁRZEA GRANDE – MT. A demanda foi ajuizada por EMANUEL BERNARDES contra a apelada TEREZINHA IVONETE LENKE SAMPAIO, sem que o apelante Humberto fosse colacionado no polo passivo.

Quando oferecida a contestação, a apelada Terezinha compareceu nos autos junto com o apelante Humberto, e lá declararam conviver em união estável. Ambos constaram na lide como litisconsortes passivos (id. 142690798), tendo se consignado, em determinados pontos, que Humberto seria o possuidor do imóvel:

“[...] O Autor, esposa e filho, juntamente com o Sr. Deivid, foram conhecer a chácara, de propriedade do Sr.
Humberto
Tavares, a qual fez parte do negócio.

[...] Da parte do Sr.
Humberto
Tavares, ficou haveres a receber do Sr. Deivid, devendo comparecer a lide para clarificar o feito e efetuar o para cumprimento do restante das obrigações, que lhe causou, enorme prejuízos.

De outra forma, foi realizada a transferência da chácara que teve como cedente: o Sr.
Humberto
Tavares Ramos para Cessionária: Priscilla Menacho Henriques (esposa do Sr. Deivid), conforme termo de transferência onde teve como anuente do negócio a IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, CNPJ: no: 14.911.473/0001-55, transferindo todo os direitos e obrigações sobre o lote 04 da quadra 07 do sitio do recreio, parque Mirella 2, onde se encontra livre e desimpedido á IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, pois seria vendida pelo Sr. Deivid e pago ao Requerente os Haveres restantes.

Em observação ao ocorrido, temos o próprio depoimento do autor que só que aduz, “tentou entrar em contato com o suposto corretor e 2019”,

Nota-se ainda, pelos documentos acostados aos autos pelo autor, o habite-se foi emitido em julho de 2017, juntamente com a transferência da energia para o nome dos Requeridos, e por descuido da boa-fé, o autor colacionou aos autos, documento com a indicação do legitimo possuidor do imóvel “
casa do Humberto
”. [...]”.

Na oportunidade, foi apresentada procuração aos subscritores da contestação, outorgada pelo apelante (id. 142690799). Em momento anterior, já se tinha apresentado procuração outorgada pela apelada Terezinha em favor dos mesmos advogados (id. 142690787).

Durante o trâmite do processo, a apelada Terezinha revogou os poderes conferidos ao patrono que tinha em comum com o apelante Humberto, e nomeou novo advogado (id. 142692198).

Depois disso, petição de acordo foi encartada aos autos, assinada pelos apelados Emanuel e Terezinha e seus respectivos patronos, sem a participação do apelante Humberto. Na ocasião, Terezinha concordou em desocupar o imóvel em favor de Emanuel, que pagou determinada quantia (id. 142692205).

O apelante, então, compareceu nos autos e impugnou o acordo, trazendo, em suma, os argumentos apresentados nesta apelação (id. 142692212).

Sobreveio a sentença, sem manifestação sobre a impugnação:

“Vistos,

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por EMANUEL BERNARDES em desfavor de TEREZINHA IVONETE LENKE SAMPAIO, ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes informaram a celebração de acordo extrajudicial e requereram a sua homologação (id. 82842888).

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes.

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (id. 82842888). Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC.

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3o, do CPC e honorários advocatícios na forma pactuada.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.”

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, a despeito da contratação conjunta da apelada Terezinha e do apelante Humberto do mesmo patrono, em que se firmou na contestação assinada por aquele que representava ambos que eles conviviam em união estável, Terezinha acabou, no decorrer da lide, em ceder o direito de posse do imóvel ao autor/apelado Emanuel, sem qualquer consentimento ou anuência do seu então convivente, Humberto.

Na contestação, inclusive, o nome do apelante Humberto é mencionado diversas vezes, como já destacado, teses utilizadas favoravelmente à Terezinha, inclusive.

Oferecida a impugnação à contestação, a parte apelada Emanuel nada impugnou quanto à inclusão no polo passivo de Humberto, quando oferecida a defesa e, mesmo que impugnasse, a pretensão não convenceria.

Isto porque, na ótica do art. 73, §2o, do CPC,
“
Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente
é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado
”.

Não há que se falar que eventualmente Humberto tenha se incluído no polo passivo, já que o que se fez foi realizado juntamente com a apelada Terezinha, que, à época, conferiu procuração ao subscritor da contestação.

O STJ já enfrentou caso análogo e bem destacou que “
não se trata de mera substituição de parte, mas sim de litisconsórcio passivo necessário, no qual o acréscimo no pólo passivo decorre de lei, e não da vontade das partes. Nesse ponto, registre-se que a ausência de citação do cônjuge,
seria hipótese de nulidade processual
, ensejando a desconstituição das decisões que eventualmente tivessem sido proferidas
”

(STJ - AREsp: 433441 SP 2013/0378259-2, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 30/03/2015)
.

O caso é de litisconsorte necessário, à luz do art. 73, §2o, do CPC, de maneira que, se o feito prosseguisse sem a inclusão do então companheiro de Terezinha no polo passivo, seria nulo. Assim, não se pode prejudicar o apelante Humberto por sua atitude legal e necessária de se incluir na lide. Pior seria se a demanda continuasse e, caso não houvesse acordo entre as partes, no fim, depois do trânsito em julgado, quando em cumprimento de sentença, Humberto aparecesse requerendo o que fosse seu, em total prejuízo a todo o andamento do feito entre Terezinha e Emanuel. Por isso o litisconsorte é necessário, para se evitar tais coisas.

Outros julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CÔNJUGES QUE EXERCEM A COMPOSSE - ACOLHIMENTO - NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO- NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A REGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM PRIMEIRO GRAU. - Dispõe o artigo 73, § 2o, do Código de Processo Civil que
nas ações possessórias a participação do cônjuge do autor ou do réu é indispensável nas hipóteses de composse
- É nula a decisão que obrigue o litisconsorte necessário que não foi integrado ao feito, na forma do artigo 115, I, do Código de Processo Civil -
Sendo de rigor a inclusão do cônjuge da requerida no polo passivo da demanda
, deve ser determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, regularizando, em primeiro grau, a formação da relação processual, com o pedido de citação do litisconsorte necessário, não cabendo determinação de inclusão de ofício pelo Magistrado - Agravo de instrumento provido.”
.(TJ-MG - AI: 10000220982136001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE ALGUNS POSSEIROS DO IMÓVEL SOB LITÍGIO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 114, DO NCPC. TODOS QUE EXERCEM A POSSE SOBRE O IMÓVEL DEVEM FIGURAR NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO NA LIDE ENSEJA A NULIDADE DO PROCESSO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, MEDIANTE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE A MATÉRIA NA FASE RECURSAL, DE CONFORMIDADE COM O ART. 10, DO NCPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS, NA MEDIDA DO POSSÍVEL. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA. - A ação reivindicatória é real, fundada em direito de propriedade, de que modo que há litisconsórcio passivo dos cônjuges na ação, devendo também, necessariamente, figurar no polo passivo todos aqueles que exercem posse sobre o imóvel em questão.
A ausência de integração de litisconsorte necessário na lide enseja a nulidade do processo
. (TJMG - AR 10000100532530000. Rel. Des. Pedro Bernandes, julgado em 10/09/2013). HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE DECISÃO FINAL ANTERIOR. SENTENÇA QUE RESTOU ANULADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. POSICIONAMENTO EXPOSTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - [...] deixo de fixar os honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC, tendo em vista que o seu cabimento exige que o recurso seja decorrente de decisão final anterior e, no caso, foi anulada a decisão final prolatada pela instância ordinária. (STJ - AgINT

no ARESP n. 160769/SC. Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 16/08/16).”
(TJ-SC - AC: 00016846720148240052 Porto Uniao 0001684-67.2014.8.24.0052, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 28/11/2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM DETERMINAÇÃO DE NULIDADE DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DE COMPOSSE. ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO DA AÇÃO POSSESSÓRIA, BEM COMO PLEITO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA QUE DEVE SER DISCUTIDO NAQUELE FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIROS DIANTE DO ALCANCE LEGAL DESTA MODALIDADE DE AÇÃO, DELINEADO NOS ARTIGOS 1046 E 1047 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Irresignação recursal contra a sentença que julgou procedente o pedido decretando a nulidade de processo de reintegração de posse em apenso a partir da citação para inclusão da embargante como litisconsorte necessário, tendo em vista o reconhecimento de composse
. Objeto dos embargos de terceiro que, na forma dos artigos 1046 e 1047 do CPC, se restringe à inibição de esbulho ou turbação, não se permitindo a análise de questões petitórias. Logo, o reconhecimento ou não de usucapião em favor da embargante e seu cônjuge por residirem no aludido imóvel por mais de vinte anos, na forma do artigo 13 da Lei 10257/2001, deverá ser efetuado no âmbito da ação de reintegração de posse, que se encontra em trâmite. Da mesma forma, pleitos recursais concernentes à existência de vícios procedimentais ocorridos na demanda possessória, visando a sua extinção, devem ser alegados e apreciados na referida demanda. CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO
do recurso
.” (TJ-RJ - APL: 00678565320128190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 6 VARA CIVEL, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 09/06/2015, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2015).

“R
EEXAME
NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ("QUERELA NULLITATIS INSANABLIS") - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
- RÉUS CASADOS - COMPOSSE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CÔNJUGES VIRAGOS - NULIDADE - ART.
10
, § 2o,
CPC
- ANULAÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA. 1)
Em sede de "querela nullitatis insanablis", deve-se anular a ação de
reintegração
de
posse
movida contra réus casados, cujas esposas, embora co- possuidoras do imóvel litigioso, não foram citadas para se defenderem, em ofensa ao art.
10
, § 2o, do
CPC
. 2)
Sentença mantida em reexame necessário
. Recurso de apelação prejudicado
.” (TJ-MG - AC: 10702120586954001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 22/05/2014, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2014).

Conforme se depreende do julgado retro, o caso seria até mesmo de
querela nullitatis
.

O que se depreende, portanto, é que o apelante não é estranho à lide, pois buscou, junto com a apelada Terezinha, a posse do imóvel por serem conviventes em união estável. Se não mais são, certamente que a aferição de eventual direito entre eles deve ser aferida em demanda própria, mas, quando da contestação, ambos confirmaram estar em união estável, não havendo insurgência da parte contrária neste sentido. Neste regime, os bens adquiridos na constância da relação são de ambos e existe composse.

Justo o retorno dos autos, com a anulação do acordo, pois a apelada Terezinha dispôs do direito objeto da lide, qual seja a posse do imóvel em questão, sem qualquer anuência do seu então convivente e litisconsorte necessário.

Ressalto que o objeto de litígio é um imóvel com casa construída (id. 142690777 – fotos), não sendo bem passível, a princípio, de concessão parcial da posse, tão apenas em relação à Terezinha. A íntegra da posse, portanto, é que foi objeto do acordo, e não parte dele, o que atinge integralmente a esfera de direitos do apelante.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e anulo a sentença, devendo o feito retornar para seu prosseguimento.

Defiro a justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022